Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-81.2023.8.11.0027
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1000222-81.2023.8.11.0027
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA
Recorrente: RODRIGO ARAMY ROCHA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. REFATURAMENTO. CARTA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. DIREITO A REFATURAMENTO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da regularidade no procedimento de apuração realizado de forma administrativa pelos prepostos da recorrida.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado em fevereiro de 2023, após inspeção realizada em 18/10/2022, recuperando os consumos entre outubro de 2019 e janeiro de 2021.
4. Como se observa do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI anexado aos autos, foi devidamente entregue a parte reclamante via AR, e ainda, consta que todo o procedimento foi realizado na presença de uma das moradoras da residência. Demonstrando a transparência no procedimento adotado, com a possibilidade de exercício do contraditório. Por fim, verifica-se do histórico de consumo que, após a realização da inspeção discutida, o consumo aumentou de forma considerável, o que contribui para a conclusão de que o faturamento apurado no período anterior a substituição do medidor estava a menor.
5. Registro que o período discutido teve consumo médio de 191 kWh. Antes do procedimento a média de consumo era de 533 kWh e após a troca do medidor, a média de consumo passou a ser de 545 kWh.
6. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a licitude da cobrança objeto da demanda e ainda, que houve a possibilidade de a parte recorrente exercer de forma administrativa o contraditório e a ampla defesa, sendo comunicada dos procedimento administrativos realizados e seus resultados.
7. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade da cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária de energia elétrica.
8. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000222-81.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ARAMY ROCHA - CPF: 000.516.211-42 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024